Tribunal: TJSP
Processo: 1009382-05.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009382-05.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES, é apelada ADRIANA DE OLIVEIRA DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009382-05.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 10.693
2
Embargos de Declaração Cível no 1009382-05.2018.8.26.0152/50000
Embargante: Leopoldo Eliziario Domingues
Apelado: Adriana de Oliveira da Luz
Interessado: Associação Dos Adquirentes de Unidades no Empreendimento São Paulo II
Comarca:Cotia
Juiz 1o Grau: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Voto no 10.693
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e erro
material no acórdão recorrido – Ausentes vícios – Mesmo os
embargos de declaração opostos com a finalidade de
prequestionamento devem observar o estabelecido no art. 1.022 do
CPC – Acórdão recorrido mantido – Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, oposto contra acórdão que negou
provimento ao apelo da autora (fls. 401/406).
Inconformada, aponta a apelante erro material e omissão
do acórdão recorrido, ao manter os honorários fixados em sentença, com
base no valor da causa, ao invés de adotar como base de cálculo o valor
da condenação, no percentual em 20%, maculando o artigo 85,§2o, do
Código de Processo Civil.
Aduz que a manutenção dos honorários correspondem ao
recebimento de verba alimentar, no montante de R$ 387,00, alegando o
apelante ser tal valor irrisório, desrespeitando sua dignidade.
Enfim, requer o aclaramento do acórdão recorrido.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou, ainda, aclará-la dissipando obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009382-05.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 10.693
3
contradição. Não é recurso substitutivo da decisão embargada, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
Os presentes embargos objetivam a renovação da matéria
controversa em busca de alteração do julgado, na medida em que não
há menção de pontos omissos, obscuros ou contraditórios e, por isso, sem
razão a embargante.
Diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão
recorrido é desprovido de vícios, pois apreciou os argumentos da ora
embargante, expressos em suas razões de apelação, e fundamentou,
clara e adequadamente, os motivos da manutenção da verba honorária
fixada em sentença (fls. 405/406).
Destaca-se que a decisão proferida resulta da inteligência
dos artigos de lei nela mencionados, e não de sua inobservância, o que
identifica perfeitamente o caráter infringente dos embargos.
Se a embargante acredita na violação dos dispositivos de
lei, deve se valer da via recursal adequada.
Não se admitem embargos de declaração infringentes, vale
dizer, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade, buscam modificá-lo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO. INEXISTENTE.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que rejeitou anteriores embargos
de declaração.
II - A parte embargante pretende, por via dos
embargos de declaração, afastar a incidência
do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. A
pretensão de reformar o julgado não se coaduna
com as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009382-05.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 10.693
4
exame em embargos de declaração. Nesse
sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl
n. 8.826/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe
15/3/2017.
III - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas
com
o
nítido
intuito
de
promover
efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não
há omissão de ponto ou questão sobre o qual o
juiz de ofício ou a requerimento devia-se
pronunciar,
considerando
que
a
decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
IV - A reiteração de embargos de declaração
opostos com o intuito de modificar o julgado
revela nítido caráter procrastinatório, dando azo
à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC/2015 em 1% sobre o valor da causa.
V - Embargos de declaração rejeitados, com
majoração da multa para 1% sobre o valor da
causa, condicionada a interposição de novo
recurso ao depósito do valor respectivo.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1161502/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
02/04/2019,
DJe
05/04/2019)
(Destacamos)
Ademais, entende-se desnecessária a menção individual de
cada artigo indicado, com escopo de futura interposição recursal,
porquanto suficiente que as questões impugnadas sejam apreciadas e
fundamentadas, conforme se posiciona este egrégio Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração
Omissão
Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos
embargos opostos - Pretendida rediscussão de
matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C.
Câmara

Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar individualmente
cada um dos artigos indicados para fins de futura
interposição recursal - Basta que as questões
impugnadas
sejam
apreciadas
de
forma
fundamentada - Embargos rejeitados.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009382-05.2018.8.26.0152/50000 -Voto no 10.693
5
2169932-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de
Registro: 06/12/2019) (Destacamos)
Além disso, os presentes aclaratórios não se prestam para
prequestionar matéria já decidida, visando à interposição de outros
recursos.
“RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Alegação
de
omissão
e
contradição

Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Caráter infringente - Ainda que para fins de
prequestionamento, a medida deve observar os
requisitos do dispositivo legal acima mencionado
- Embargos rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1046312-84.2018.8.26.0002; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de
Registro: 06/12/2019) (Destacamos)
Pelo exposto, REJEITAM-SE os presentes aclaratórios.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator